Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-20.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005132-20.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAETANO - CPF: 318.524.241-68 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO INVEROSSÍMEL.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3º DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se há nos autos elementos que demonstram a necessidade na realização de perícia contábil, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005132-20.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Antonio Carlos Caetano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para:

1- para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP vindicados na inicial, que somados totalizam o valor de R$ 24.677,64 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária desde o último saque indevido e com incidência de juros moratórios de 1% a contar da citação.

2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

O Reclamante alega na exordial que o Banco do Brasil realizou
saques indevidos e falta de correção
dos valores depositados em sua conta PASEP, no valor de R$ 24.677,64 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

A reclamada em suas razões reitera que a movimentação financeira realizada e as conversões de moeda ocorridas, estão corretas, de modo que o saldo final questionado no extrato é compatível com a legislação do Fundo PIS/PASEP, não havendo qualquer irregularidade ou ato ilícito da reclamada estando o valor final correto.

Pois bem, verifico que é necessária declaração de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia contábil, pois imprescindível esclarecer quanto às taxas de conversão aplicadas ao extrato, imperativo o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento do feito.

A matéria objeto da ação exige prova pericial complexa, uma vez que a análise das taxas de conversão e atualização somente pode ser realizada com auxílio de perito para apuração das supostas irregularidades apontadas, bem como para a apuração de valores pagos a menor ou a maior, sendo, portanto, exame incompatível com o sistema de juizados especiais pela necessidade de perícia contábil.

Pois bem. O Juizado Especial tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, conforme a redação do
caput
do artigo 3° da Lei nº 9099/95, ocorre que, para averiguar as alegações contidas na inicial, no tocante a alegação de saques e conversão

incorreta ao indicado pelo Banco Central do Brasil, seria necessário realizar cálculos matemáticos, por "
expert
" no assunto, e no Juizado Especial do Estado de Mato Grosso não há peritos, ou pessoas com conhecimento suficiente para realizar esse trabalho, emergindo a complexidade da causa.

A respeito, eis o teor do Enunciado 70 do FONAJE:

“ENUNCIADO 70
– As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia contábil”.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXECUÇÃO INDIRETA DA PENA DE MULTA E DANOS MORAIS – NECESSIDADE
DE
REVISÃO
DOS CONTRATOS E
JUROS
– NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA
– PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar a suposta ocorrência de descontos indevidos, emerge a complexidade da causa e a
incompetência
do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Manutenção da sentença que extinguiu o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso desprovido.

(N.U 1008027-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VALOR REFERENTE A VALORES DESFALCADOS DO PASEP. DISCUSSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS, OU SEJA, MÁ GESTÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE ÍNDICES EQUIVOCADOS, DE RESPONABILIDADE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, COM A DEVIDA SEGURANÇA JURÍDICA, DO SALDO DEVIDO, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. LAUDO UNILATERAL QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recuso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a falha na prestação de serviços por ausência de provas de má gestão ou dano sofrido em detrimento de sua conta PASEP ou honra moral pela administração dos recursos apontando extrato com cálculo unilateral comparativo.

2. Pretensão recursal da Promovente, ora Recorrente, sob alegação de que a empresa recorrida quem deveria ter comprovado os índices corretos e que os valores depositados estão regulares pugnando pela procedência da demanda, e acolhimento do laudo pericial produzido unilateralmente.

3. Contrarrazões do banco recorrido, pugnando preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Quanto a alegação preliminar de ilegitimidade, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

5. Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco demandado, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ. (STJ. CC 161.590/PE e AgInt no REsp 1863683/DF).

6. Dessa forma, considerando que o pedido formulado na presente ação tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, inconteste a legitimidade do banco Recorrido para figurar no polo passivo da ação.

7. Nada obstante, quanto ao mérito, ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, a apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, quanto aos índices e correção monetária, a revelar a complexidade da demanda e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais.

8. Ora, o próprio pedido formulado na exordial está embasado em laudo contábil (id. 117536961), o qual, por ter sido produzido de forma unilateral, não pode servir de embasamento para o édito condenatório, e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.

10. Recurso prejudicado

(N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Assim, como há necessidade de realização de perícia contábil para apurar se está correto o valor no saldo do extrato, alegado pela parte autora e negado pelo réu, gera a complexidade da causa, devendo haver o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, diante da vedação de ser proferida sentença ilíquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I – As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;

Desse modo, ante a complexidade da matéria entendo pela incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e acolho a preliminar de
incompetência do Juizado Especial e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024